Tribunal: TJDFT
Processo: 0700073-96.2023.8.07.0019
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0700073-96.2023.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GENESI FRANCISCA MAIA APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por Genesi Francisca Maia em face da r. sentença (ID 54932409) que, em Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer e Reparação de Danos Materiais e Morais ajuizada pela Apelante em desfavor do Banco Itaú Consignado S.A., indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro nos arts. 312, parágrafo único, e 485, I, ambos do CPC/15, em razão do não cumprimento pela Autora/Apelante da determinação de emenda à inicial. A Apelante protocolizou pedido de desistência do recurso, com fulcro no artigo 998 do CPC/15 (ID 55630845). Ante o exposto e não sendo necessária a concordância da parte adversa, homologo o pedido de desistência. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator